Tribunal: STF
Processo: ARE 1375357
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EMERGENCIAIS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM URBANÍSTICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Risco de desabamento de construções erigidas em imóvel de propriedade do Município. Alegação de responsabilidade da SABESP em razão de vazamento na rede de esgoto de sua titularidade. A causa introduz matéria de fato que gravita em torno da omissão da SABESP na fiscalização da rede de esgoto para determinar o dano e, com isso, imputa ao Município proprietário o dever de garantir a segurança das construções erigidas em bem de sua propriedade. Obrigação constitucional de parcelamento do solo urbano. Obrigação do Município em fiscalizar as construções catalogando as famílias do local, removendo-as e abrigando-as provisoriamente quando necessário, incluí-las em programa habitacional e realizar constantemente a fiscalização para evitar ocupações indevidas. Obrigação de utilizar as vias judiciais adequadas para responsabilizar eventuais culpados pelos danos aos imóveis do Conjunto Habitacional. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Caso emergencial. Tema 220 de repercussão geral, STF. Decisão mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA” (e-doc. 22). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 25). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de estar o julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 29). 



    4. O agravante argumenta que “a decisão do E. Tribunal de Justiça contrariou os artigos 2º e 30, VIII, da Constituição Federal, posto que reconheceu a responsabilidade do Município de São Paulo de promover as obras, intervenções e atuações necessárias à integral eliminação do risco detectado no Conjunto Habitacional Jardim Apuanã” (fl. 5, e-doc. 32).



    Sustenta que “o Tema 220, ao tratar da competência para realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, disciplina clara hipótese de responsabilização estatal por omissão na prestação de serviço público” (fl. 10, e-doc. 32). 



    Aponta que “a controvérsia instaurada se refere à responsabilização imposta pelo v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado ao Município de São Paulo pela reparação de danos causados por ato ilícito, comissivo ou omissivo, de terceiro” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Afirma que “a condenação estatuída na decisão interfere nas políticas públicas da Recorrente, pois a alije de seu poder discricionário administrativo, imiscuindo-se, indevidamente, na competência do Poder Executivo que é atribuída pela Constituição, em franco desrespeito ao Princípio da Separação de Poderes, expresso no art. 2º da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 32). 



    Assevera que “o v. acórdão recorrido não poderia ter condenado o Município de São Paulo com base na procedência ou não do mérito dos seus atos administrativos” e que “todas as vezes em que o Poder Judiciário impõe ao Poder Executivo a realização de determinado ato, a adoção de comportamento tipicamente administrativo ou a forma com que uma atividade executiva deva ser efetuada, este Poder incorre na violação do princípio da separação de poderes, vulnerando todo o sistema organizatório constitucional, enfraquecendo, por conseguinte, a força normativa da Constituição” (fl. 15, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. VIII do art. 30 e o art. 165 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “O direito material em discussão é amparado por previsões legais claras, relativas à extensão da competência do Município de São Paulo. Assim, ao contrário do que o Apelante afirma em sua defesa, seus deveres frente à população, aos bens e às propriedades de sua circunscrição extrapolam, e muito, o mero exercício do poder de polícia. (…)



    Inclusive, quando o Município figura como proprietário de um bem imóvel, como é o caso (fls. 796/779), deve regularizar a documentação da obra/edificação ora realizada, além de verificar e garantir a estabilidade, a segurança e a salubridade do local, tomando todas as medidas necessárias para tanto, segundo o Código de Obras e Edificações de São Paulo (arts. 4º e 87 e ss). (…)



    Importante ressaltar, ainda, que o cerne da ação não é a identificação de quem ou o que gerou os danos estruturais aos imóveis inseridos na matrícula 187.388 do 15º CRI da Capital, mas sim fazer com que a Municipalidade tenha postura proativa, legalmente amparada e exigida, diante da situação de alto risco de desmoronamento de moradias localizadas em imóvel de sua propriedade. 



    In casu, o risco de dano irreparável e agravamento da situação de inúmeras moradias foi comprovado nos relatórios mais recentes de 2019 do CAEx (fls. 796/804) e de 2019 e 2020 da Defesa Civil (fls. 817/843, 1008/1053), os quais anunciam o alto risco de desmoronamento de inúmeros imóveis em razão do enxarcamento do solo, o que coloca em risco a vida das pessoas que habitam as casas erigidas no local, vizinhos e transeuntes. 



    Logo, indispensável que a decisão recorrida seja cumprida pelo Município desde logo, já que (i) o alto risco de desabamento/deslizamento foi devidamente comprovado e (ii) a matéria de fato restou incontroversa, pois em sede de defesa não foram impugnadas quaisquer constatações dos pareceres técnicos acima mencionados. (…)



    No mais, como bem registrado pela sentença (fls. 1078/1079), a legitimidade de intervenção do Poder Judiciário em situações deste Jaez já se encontra devidamente sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal STF, conforme julgamento do Tema 220 de Repercussão Geral: (…)



    Ou seja, diante da explícita necessidade de obras emergenciais em imóvel de propriedade do Município, não há que se falar em inadequação da atuação jurisdicional nos atos da administração ou ofensa ao princípio da separação dos poderes, prevalecendo os direitos listados acima” (fl. 4-7, e-doc. 22).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Construção em área pública. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 718.301-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.01.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 696.077-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora